Tribunal: STF
Processo: HC 269991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Supressão de instância. Regime Fechado. Fundamentação. Idoneidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea para a fixação de regime fechado de cumprimento de pena não superior a 8 anos de reclusão.

III. Razões de decidir

 3. O recurso especial do agravante não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, portanto, não tratou da tese defensiva articulada neste writ.

4. O reconhecimento da gravidade concreta da conduta pela existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso para o início de cumprimento de pena. Precedentes.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental desprovido.